Tribunal: TJSP
Processo: 2031341-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços. Irresignação por meio de objeção de pré-executividade. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de impugnação simples. Requisitos do título executivo. Matéria passível de conhecimento. Requisitos legais presentes "in casu", descabendo falar-se em ausência de liquidez, certeza e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços. Irresignação por meio de objeção de pré-executividade. Argumentação no sentido de se tratar de questão de ordem pública, passível de impugnação simples. Requisitos do título executivo. Matéria passível de conhecimento. Requisitos legais presentes "in casu", descabendo falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do débito, ou na falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda. Caso dos autos em que, ademais, inexistindo defeitos aparentes no título exequendo a autorizar a dispensa da dilação probatória, o que torna inadequada a via eleita – exceção de pré-executividade – para a discussão da matéria aqui veiculada, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. Decisão mantida.

Agravo não provido.